Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de superendividamento, indeferiu o pedido de assistência judiciária. Transcrevo a decisão recorrida: Conforme contracheque juntado ao ID 207406184, fl. 42, a autora aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Trata-se de servidora pública aposentada com salário bruto de mais de 40 mil reais por mês. Mesmo com os empréstimos contraídos, sobram-lhe 19 mil reais líquidos, condição absolutamente incompatível com a concessão da gratuidade. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas inicias no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. Dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Entretanto, a condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Na hipótese, a um primeiro e provisório exame, mantenho a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em face da análise pormenorizada que concluiu que a Autora, servidora pública com vencimentos líquidos superiores a R$ 21 mil reais (ID 63047629), ou seja, muito além do patamar considerado razoável de 5 salários-mínimos integrais, daí o afastamento da presunção insculpida no art. 99 §3o. A decisão, para concluir pelo indeferimento, fez os abatimentos que foram indicados e, mesmo assim, verificou-se não se tratar de pessoa juridicamente pobre que necessite do amparo para manejar a ação. Assim, indefiro o pleito liminar devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator